Tribunal: TJMT
Processo: 1001236-51.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001236-51.2018.811.0003
RECORRENTE: NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: AGROPECUÁRIA VILA DOS PINHEIROS LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 78003451) interposto por NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 66770978):
APELAÇÃO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – RECONHECIMENTO DE DÉBITO EM RELAÇÃO A PEQUENA PARTE DA DÍVIDA – PROTESTO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. O reconhecimento de débito em relação à parte da dívida, ainda que módica, legitima o protesto.
(TJ-MT 10012365120188110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2020)
Opostos os Embargos de Declaração (id 67456967), estes foram rejeitados (id 77488999).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por NIWTON FLAVIO DE OLIVEIRA, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
O Recorrente alega a violação aos artigos 93, inciso IX da Constituição Federal, 187 e 927 do Código Civil, e à súmula 548 do STJ, ao argumento de que embora seja incontroverso o pagamento do débito objeto dos autos, a negativação de seus dados foi mantida.
Recurso tempestivo (id 78127960) e preparado (id 79699986).
Contrarrazões apresentadas no id 80553464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
À luz do que dispõem os artigos 102, inciso III e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, é cediço que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Desse modo, a suposta violação a dispositivo constitucional não pode ser apreciada em sede de Recurso Especial, sob pena de usurpação de competência do STF. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A via especial é inadequada para análise de arguição de contrariedade a texto constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF. 2. Não ofende o art. 535 do CPC/73 a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, como ocorreu na hipótese sub judice. 3. Para afastar a afirmação contida na decisão atacada acerca da inexistência de dano moral, revelar-se-ia necessário o reexame das provas juntadas aos autos, providência vedada na via eleita, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. A incidência do referido óbice impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, ante a inexistência de similitude fática. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1106201 RS 2017/0114326-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2018) (g.n)
Com efeito, no que se refere à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da matéria, o que impede a sua admissão.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, conforme dispõe a Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE SÚMULAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 518/STJ CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
1. Conforme previsto na Súmula 518/STJ, "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula". Assim sendo, é incabível a análise, por esta Corte Superior, de eventual ofensa à Súmula 385 do STJ, uma vez que tal enunciado não se enquadra no conceito de lei federal.
2. A controvérsia, na forma delineada pela parte agravante, impõe a aplicação da Súmula 7/STJ ao vertente caso, uma vez que a revisão do acórdão recorrido, no sentido de se aferir o valor probante do extrato apresentado pela insurgente, demandaria reincursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial.
3. Na presente hipótese, a insurgente alega violação do art. 425, V, do CPC/2015. No entanto, verifica-se que o referido dispositivo legal não foi analisado e aplicado pela Corte a quo, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1509957/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 06/11/2019). (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade à Súmula 548 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 187 e 927 do Código Civil se ampara no argumento de que embora o Recorrente tenha efetuado o pagamento do débito em discussão nos autos, os seus dados permanecem negativados, o que caracteriza ato ilícito.
Nesse aspecto, aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) O apelante não nega que firmou com a apelada o Contrato de Compra e Venda Rural com Reserva de Domínio Bovino de Elite – Nelore PO (Id n. 63967492), e aduz que quitou quase R$40.000,00. No entanto, em dois trechos das razões recursais admite que ficou devendo valores módicos.
Os respectivos protestos referem-se a três débitos de R$262,77 (Id n. 63967456).
Ocorre que o fato de o apontamento restritivo ter sido realizado em relação a quantia ínfima se comparada à principal, que seria de quase R$40.000,00, não desobriga o devedor de pagá-la. Por conseguinte, a negativação efetivada nestes termos é legítima e não justifica o cancelamento pretendido nem a reparação por danos morais.
O apelante argui que a dívida só foi cobrada 3 anos depois de seu vencimento, o que entende não ser razoável. Contudo, o decurso do tempo não torna o débito inexigível; influencia apenas na sua prescrição, o que nem sequer foi alegado nos autos. (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido acerca da legitimidade da restrição lançada em nome do Recorrente enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula.
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO COMPROVADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas documentais trazidas aos autos, concluiu que a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito foi regular, em razão da comprovação do inadimplemento das faturas do cartão de crédito.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial". (AgInt no AREsp 1626319/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020).
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça